Tribunal: TJBA
Processo: 8000271-29.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000271-29.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GEISA DAIANE DIAS SILVA

Advogado(s)
:
MAURICIO DURVAL RIBEIRO FERREIRA

APELADO: BANCO TRIANGULO S/A

Advogado(s)
:
RAPHAEL LUIZ GUIMARAES MATOS SOBRINHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS. IRRELEVÂNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA EM UM DOS CONTRATOS. TAXA SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO. REDUÇÃO DETERMINADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. LEGALIDADE. JUROS MORATÓRIOS. MORA
EX RE
. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 -
O recurso.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução de título extrajudicial fundada em duas Cédulas de Crédito Bancário: CCB nº 774991, na modalidade "Empréstimo – Capital de giro", e CCB nº 1215434, na modalidade "Conta Garantida".

2 -
As alegações.
A embargante alegou inexistência de título executivo por ausência de assinatura de testemunhas, abusividade dos juros remuneratórios em ambos os contratos, ilegalidade da capitalização mensal de juros e irregularidade na cobrança de juros moratórios antes da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há quatro questões em discussão: (i) saber se a Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial independentemente da assinatura de testemunhas; (ii) saber se os juros remuneratórios pactuados em cada contrato são abusivos, considerando a taxa média de mercado da respectiva modalidade de operação; (iii) saber se a capitalização mensal de juros é lícita; e (iv) saber se os juros moratórios incidem desde o inadimplemento ou apenas a partir da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial por força do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, sendo dispensável a assinatura de testemunhas. A legislação especial prevalece sobre a regra geral do art. 784, III, do CPC.

5 - A abusividade dos juros remuneratórios deve ser aferida individualmente para cada contrato, com base na taxa média de mercado da respectiva modalidade de operação. Na CCB nº 774991 (Empréstimo – Capital de giro com prazo superior a 365 dias), a taxa contratada de 2,89% a.m. supera uma vez e meia a taxa média de mercado de 1,78% a.m. (limite de 2,67% a.m.), configurando abusividade. Na CCB nº 1215434 (Conta Garantida), a taxa contratada de 3,99% a.m. é inferior a uma vez e meia a taxa média de mercado de 3,20% a.m. (limite de 4,80% a.m.), não se configurando abusividade.

6 - A capitalização mensal de juros é lícita em ambos os contratos. Em cada instrumento, a taxa de juros anual prevista é superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que configura pactuação expressa, nos termos dos Temas 246 e 247 do STJ, da Súmula 539 do STJ e do art. 28, §1º, I, da Lei nº 10.931/2004.

7 - Nos contratos bancários com obrigação positiva, líquida e com termo certo, a mora constitui-se automaticamente com o inadimplemento (
mora ex re
), nos termos do art. 397,
caput
, do Código Civil, sendo desnecessária interpelação prévia.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se dá parcial provimento para declarar a abusividade dos juros remuneratórios da CCB nº 774991, determinando a redução ao patamar de uma vez e meia a taxa média de mercado (2,67% a.m.), com recálculo do débito exequendo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.931/2004, art. 28,
caput
e §1º, I; CPC, arts. 85, §14, 86 e 784, III; CC, arts. 397,
caput
, e 591; CDC, arts. 6º, V, e 51, IV; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º; Decreto nº 22.626/1933.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 596; STF, RE 592.377/RS, Rel. p/ acórdão Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 04/02/2015; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08/08/2012; STJ, REsp 1.934.463, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/03/2024; STJ, AgRg no AREsp 172.693/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 06/11/2014; STJ, Súmula nº 539; TJBA, Súmula nº 13.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000271-29.2018.8.05.0032
, sendo parte(s) Apelante
GEISA DAIANE DIAS DA SILVA
e parte(s) Apelado
BANCO TRIÂNGULO S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02